Tribunal: TJDFT
Processo: 0753908-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Sistema de amortização price. Capitalização de juros. Previsão contratual expressa. Legalidade. Ausência de abusividade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da utilização do sistema de amortização Price.
III. Razões de decidir
3. O STJ, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS (Temas Repetitivos 24 a 36), reconhece a ampla liberdade contratual nas operações de mútuo bancário, admitindo juros remuneratórios acima do limite da Lei de Usura e afastando a aplicação dos arts. 591 e 406 do Código Civil. Na mesma linha, são as Súmulas 539 e 541 do STJ.
4. O contrato em exame contém cláusula expressa sobre a capitalização de juros (“juros capitalizados”), o que afasta a alegação de ausência de informação clara sobre o método de amortização.
5. Não há ilegalidade ou abusividade na adoção do sistema Price, nem se justifica sua substituição pelo método Gauss, uma vez que o contrato é válido, claro e foi livremente aceito.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A forma de capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada no contrato de mútuo bancário.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.061.530/RS (Temas Repetitivos 24 a 36), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp no 1.388.972/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 27.11.2013; STJ, REsp no 973.827/RS (Tema 246), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 27.05.2009; Súmulas 297, 296, 539 e 541 do STJ; TJDFT, Acórdão 1989542, 0706535-77.2024.8.07.0005, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 22.04.2025; TJDFT, Acórdão 1977865, 0723648-56.2024.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 12.03.2025.